Tribunal: TJBA
Processo: 8066204-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066204-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BARRA COURO - EIRELI - EPP Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8066204-35.2024.8.05.0000 interposto por BARRA COURO - EIRELI - EPP, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 0509795-28.2018.8.05.0001 movido pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,.